Tribunal: TJMT
Processo: 1020214-66.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020214-66.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDREY KISZEWSKI LEMES - CPF: 944.000.241-72 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE ANOTAÇÃO APÓS QUITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo sucumbência recíproca e condenando o autor ao pagamento de 20% das custas e honorários advocatícios, após quitação de débito de cartão de crédito e manutenção indevida de anotação no SCR pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação em montante inferior ao postulado na inicial implica sucumbência recíproca em ação de indenização por danos morais; e (ii) analisar se o quantum indenizatório de R$ 2.000,00 deve ser majorado para R$ 10.000,00.

III. Razões de decidir

3. A Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca, sendo o pedido de natureza indeterminada.

4. O apelante obteve êxito integral em todos os pedidos formulados na inicial, sendo vencedor no pedido declaratório, mandamental e indenizatório, divergindo apenas no quantum arbitrado, que integra a narrativa dos fatos e não o pedido propriamente dito.

5. O valor de R$ 2.000,00 fixado para indenização por danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando que a anotação referia-se a histórico de inadimplência que efetivamente existiu, sendo o ilícito caracterizado pela demora na atualização após a quitação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca, devendo a parte vencida arcar integralmente com os ônus sucumbenciais quando o autor obtém êxito em todos os pedidos formulados.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 324, § 1º, II; 85, § 2º; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 43, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 326/STJ; Súmula 548/STJ; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1947117/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 27/06/2022; TJMT, AC 10008241320248110003, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 21/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ANDREY KISZEWSKI LEMES
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais
movida contra
REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
.

O apelante firmou acordo com a apelada para quitação de débito de cartão de crédito no valor de R$ 566,48, efetuando o pagamento em 02/07/2024 (Id. 165513094). Mesmo após a quitação e a emissão de recibo de quitação integral pela própria apelada em 12/08/2024 (Id. 165851856), a instituição financeira manteve anotação restritiva no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR).

A sentença (Id. 228567581) reconheceu a relação de consumo, a falha na prestação do serviço, a natureza restritiva do SCR e a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, declarando a inexigibilidade do débito, determinando a exclusão da anotação e condenando a apelada ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. No capítulo sucumbencial, reconheceu sucumbência recíproca, condenando o autor ao pagamento de 20% das custas e honorários advocatícios.

O apelante busca reforma da sentença para afastar a sucumbência recíproca e majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 371988897) pugnando pela manutenção integral da sentença.

O Apelante deixou de recolher o preparo recursal por ser beneficiário da justiça gratuita (Id. 372058858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ANDREY KISZEWSKI LEMES
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais movida contra
REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
.

A sentença (Id. 228567581) reconheceu a relação de consumo, a falha na prestação do serviço, a natureza restritiva do SCR e a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, declarando a inexigibilidade do débito, determinando a exclusão da anotação e condenando a apelada ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. No capítulo sucumbencial, reconheceu sucumbência recíproca, condenando o autor ao pagamento de 20% das custas e honorários advocatícios.

O recurso de apelação é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

A questão central do recurso reside na
adequada distribuição dos ônus sucumbenciais
, especificamente quanto à aplicação da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
".

Conforme documentado nos autos, o apelante obteve êxito integral em todos os pedidos formulados na inicial. O pedido declaratório de inexigibilidade do débito foi integralmente acolhido, assim como o pedido mandamental de exclusão do apontamento restritivo. Quanto ao pedido indenizatório por danos morais, este também foi acolhido em sua essência, divergindo apenas no
quantum
arbitrado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o pedido em ação de dano moral mantém característica de pedido indeterminado, enquadrando-se na hipótese do art. 324, § 1º, II, do CPC. O valor monetário sugerido pela parte como dano extrapatrimonial integra apenas a narrativa dos fatos e a causa de pedir, não constituindo o pedido propriamente dito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. Súmula 326/STJ. 2. Essa Corte Superior tem entendimento firme no sentido de ser impossível rever o quantitativo em que autor e ré decaíram do pedido para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por demandar reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado pela Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1947117 CE 2021/0250522-0, Data de Julgamento: 27/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

A sentença recorrida incorreu em contradição manifesta ao reconhecer que a apelada cometeu ato ilícito, descumpriu prazo legal, falhou na prestação do serviço e agiu de modo a presumir o dano moral
in re ipsa
, mas, no momento de distribuir os encargos sucumbenciais, transferiu ao apelante parcela da derrota processual baseando-se exclusivamente no fato de que a condenação ficou em valor inferior ao estimado na inicial.

Considerando que o apelante foi vencedor em todos os pedidos formulados, sendo a apelada integralmente vencida na demanda, impõe-se a aplicação da Súmula 326 do STJ, com a condenação exclusiva da apelada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Portanto, esse capítulo da sentença deve ser modificado.

Quanto ao pedido de majoração da indenização por danos morais
, a análise dos elementos constantes nos autos demonstra que o valor de R$ 2.000,00 fixado na sentença atende adequadamente aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade estabelecidos pela jurisprudência.

A conduta da apelada revela-se particularmente gravosa ao considerar que, mesmo após ter emitido recibo de quitação integral em 12/08/2024 (Id. 165851856), persistiu na manutenção da anotação restritiva, sendo necessária a intervenção judicial através de tutela antecipada com multa coercitiva para compelir o cumprimento de obrigação legal pacífica, nos termos da Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça.

Não obstante a gravidade da conduta, o valor de R$ 2.000,00 mostra-se adequado quando consideradas as particularidades do caso concreto. A anotação referia-se a histórico de inadimplência que efetivamente existiu, sendo o ilícito caracterizado pela demora na atualização após a quitação. O
quantum
fixado observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo a dupla finalidade de compensar o consumidor pelo abalo sofrido e desestimular a instituição financeira a reincidir na conduta lesiva, sem gerar enriquecimento sem causa.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que a indenização por dano moral deve ser fixada em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a capacidade econômica do ofensor.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações Cíveis interpostas por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A e Sônia Sanchez contra sentença que, nos autos de Ação Revisional de Faturas de Energia Elétrica c/c Indenização por Danos Morais, declarou inexistentes faturas de setembro de 2023 a janeiro de 2024, determinou a religação do fornecimento de energia elétrica e a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, além de fixar indenização por danos morais em R$ 2 .000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade das cobranças realizadas pela concessionária de energia elétrica, com base em supostas irregularidades no medidor de energia; e (ii) analisar a proporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução 414/2010 da ANEEL exige que os procedimentos de inspeção técnica e recuperação de consumo sejam realizados com clareza e observando os direitos do consumidor. Não foi comprovada a ciência ou o acompanhamento da consumidora na inspeção do medidor, configurando falha na prestação do serviço.4. O Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, III, e 14) estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço. A ausência de provas que demonstrem a regularidade das cobranças e do procedimento de inspeção confirma a ilicitude das faturas impugnadas.5. A inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito e a interrupção do fornecimento de energia elétrica configuram dano moral in re ipsa, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal.
6. O valor de R$ 2 .000,00 fixado para a indenização por danos morais é proporcional e razoável, atendendo aos critérios de razoabilidade, às circunstâncias do caso concreto e à função compensatória e pedagógica da reparação.
7. O valor das astreintes, fixado em R$ 1.000,00 por dia, limitado a R$ 20 .000,00, está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recursos desprovidos. Tese de julgamento:9. A cobrança de valores por recuperação de consumo de energia elétrica é indevida quando não há comprovação da regularidade do procedimento de inspeção técnica, conforme exigido pela Resolução 414/2010 da ANEEL.10. A inscrição indevida do consumidor em cadastros de inadimplentes e a interrupção do fornecimento de serviço essencial configuram dano moral in re ipsa, sendo a indenização fixada conforme os critérios de proporcionalidade e razoabilidade .Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, arts. 85, § 2º, e 373, II; Resolução ANEEL 414/2010, art . 129. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1135661/RS; TJMT, Ap 1038026-12.2021.8 .11.0041, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 10/12/2024; TJMT, Ap 1018152-22 .2021.8.11.0015, Rel . Sebastião de Arruda Almeida, j. 13/08/2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008241320248110003, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2025)

Assim, mantém-se o valor indenizatório fixado na sentença, por mostrar-se adequado às circunstâncias do caso e em harmonia com os parâmetros jurisprudenciais consolidados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
recurso de apelação
e dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
para, mantendo inalterados os demais capítulos da sentença,
REFORMAR
exclusivamente o capítulo da sucumbência, nos seguintes termos:

CONDENO
a apelada
REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados estes em 10% sobre o valor da condenação, em favor do patrono do apelante,
EXONERANDO
integralmente o apelante de qualquer ônus sucumbencial.

MANTENHO
inalterado o valor da indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês a contar da data em que a baixa deveria ter sido operada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026